Tribunal: STJ
Processo: 0313998-31.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31596 - DF(2025/0313998-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ADALBERTO FERNANDES DA COSTA
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA COLACO POTTER
AGRAVANTE
: ARLINDO CARLOS DE SOUSA
AGRAVANTE
: DIANA CRISTINA DE NEVES SOUZA
AGRAVANTE
: EDNEUSA LIMA SILVA
AGRAVANTE
: FREDERICO CARNEIRO FEITOSA
AGRAVANTE
: JOAO MARINHO FILHO
AGRAVANTE
: JOSEMAR DIONISIO DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSÉ PASCOAL DE ANDRADE
AGRAVANTE
: JURACY DO NASCIMENTO MONTEIRO
AGRAVANTE
: JUVALDO FIGUEIREDO DE PINHO JÚNIOR
AGRAVANTE
: KÁTIA ROSEANE ROSAL DE ATAÍDE
AGRAVANTE
: LENILDA SILVINO DA SILVEIRA
AGRAVANTE
: LEONIRA FERNANDES MACHADO
AGRAVANTE
: MARIA DA PAZ COELHO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE SOUZA BEZERRA LEIROS
AGRAVANTE
: MIRIAM GOMES DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROBSON NICOLAU DINIZ
AGRAVANTE
: SEBASTIAO DE SOUZA LEITE
AGRAVANTE
: VALBER DE LIMA MAIA
AGRAVANTE
: VERÔNICA LIRA PESSOA DE SOUZA
AGRAVANTE
: VIRGINIA LUCIA LIMA MENDONCA DA COSTA
ADVOGADOS
: LEANDRO ARAUJO CABRAL DE MELO - DF058067
TIAGO JOSÉ GOUVÊA QUIRINO DA COSTA - DF053688
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS
PÚBLICOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES
PÚBLICOS FEDERAIS. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NA LEI N. 8.270/1991.
ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54952318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ab6777a4-646b-4057-9928-988027e3386a

PRÉVIA
PROVOCAÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
CONDIÇÃO
DA
AÇÃO.
NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL
NÃO
DEMONSTRADAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO PRIMEIRA VIA.
TEMA N.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
350/STF.
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os agravantes são servidores públicos federais cujos empregos
foram transformados em cargos efetivos, com base no art. 243, §
1o, da Lei n.
Sustentam que a Lei n.
8.112/1990.
8.270/1991
assegura direito à reclassificação funcional conforme escolaridade.
Apontam omissão da Administração que perdura há mais de três
décadas.
2. O interesse processual exige a demonstração da necessidade e da
utilidade da tutela jurisdicional, o que pressupõe pretensão resistida
ou omissão administrativa concreta após regular provocação do
interessado.
3. Mesmo diante da alegação de omissão, a ausência de prévio
requerimento para compelir a Administração a agir impede a
constatação de inércia imputável à autoridade coatora, revelando a
utilização indevida da via judicial como sucedâneo da instância
administrativa.
4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não assegura acesso
indiscriminado ao Judiciário, sendo indispensável a caracterização
de lesão ou ameaça concreta a direito, conforme orientação do STF
(
).
Tema n. 350
5. No mandado de segurança, a demonstração do direito líquido e
certo exige prova pré-constituída e individualizada da situação
funcional de cada impetrante e da compatibilidade entre a formação
acadêmica e o cargo pretendido. A alegação de omissão ilegal
precisa ser associada à demonstração inequívoca de que a
autoridade impetrada foi ao menos instada a examinar tais
circunstâncias funcionais dos servidores. Situação não verificada
neste caso, daí não haver direito líquido e certo.
6. Agravo interno a que se nega provimento, mantida a decisão que
julgou o mandado de segurança sem resolução do mérito por
ausência de interesse de agir e de direito líquido e certo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54952318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ab6777a4-646b-4057-9928-988027e3386a

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026 11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54952318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ab6777a4-646b-4057-9928-988027e3386a

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31596 - DF (2025/0313998-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ADALBERTO FERNANDES DA COSTA
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA COLACO POTTER
AGRAVANTE
: ARLINDO CARLOS DE SOUSA
AGRAVANTE
: DIANA CRISTINA DE NEVES SOUZA
AGRAVANTE
: EDNEUSA LIMA SILVA
AGRAVANTE
: FREDERICO CARNEIRO FEITOSA
AGRAVANTE
: JOAO MARINHO FILHO
AGRAVANTE
: JOSEMAR DIONISIO DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSÉ PASCOAL DE ANDRADE
AGRAVANTE
: JURACY DO NASCIMENTO MONTEIRO
AGRAVANTE
: JUVALDO FIGUEIREDO DE PINHO JÚNIOR
AGRAVANTE
: KÁTIA ROSEANE ROSAL DE ATAÍDE
AGRAVANTE
: LENILDA SILVINO DA SILVEIRA
AGRAVANTE
: LEONIRA FERNANDES MACHADO
AGRAVANTE
: MARIA DA PAZ COELHO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE SOUZA BEZERRA LEIROS
AGRAVANTE
: MIRIAM GOMES DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROBSON NICOLAU DINIZ
AGRAVANTE
: SEBASTIAO DE SOUZA LEITE
AGRAVANTE
: VALBER DE LIMA MAIA
AGRAVANTE
: VERÔNICA LIRA PESSOA DE SOUZA
AGRAVANTE
: VIRGINIA LUCIA LIMA MENDONCA DA COSTA
ADVOGADOS
: LEANDRO ARAUJO CABRAL DE MELO - DF058067

TIAGO JOSÉ GOUVÊA QUIRINO DA COSTA - DF053688
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS
PÚBLICOS
EMENTA
Documento eletrônico VDA53991710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:39
Código de Controle do Documento: 2c0ce6a1-dbba-49c5-80fc-4ea6c8ba741f

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES
PÚBLICOS FEDERAIS. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NA LEI N. 8.270/1991.
ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA
PROVOCAÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
CONDIÇÃO
DA
AÇÃO.
NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL
NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DO JUDICIÁRIO COMO PRIMEIRA VIA. TEMA N. 350/STF.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Os agravantes são servidores públicos federais cujos empregos
foram transformados em cargos efetivos, com base no art. 243, § 1o,
da Lei n. 8.112/1990. Sustentam que a Lei n. 8.270/1991 assegura
direito à reclassificação funcional conforme escolaridade. Apontam
omissão da Administração que perdura há mais de três décadas.
2. O interesse processual exige a demonstração da necessidade e da
utilidade da tutela jurisdicional, o que pressupõe pretensão resistida
ou omissão administrativa concreta após regular provocação do
interessado.
3. Mesmo diante da alegação de omissão, a ausência de prévio
requerimento para compelir a Administração a agir impede a
constatação de inércia imputável à autoridade coatora, revelando a
utilização indevida da via judicial como sucedâneo da instância
administrativa.
4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não assegura acesso
indiscriminado ao Judiciário, sendo indispensável a caracterização de
lesão ou ameaça concreta a direito, conforme orientação do STF (
).
Tema n. 350
5. No mandado de segurança, a demonstração do direito líquido e
certo exige prova pré-constituída e individualizada da situação
funcional de cada impetrante e da compatibilidade entre a formação
acadêmica e o cargo pretendido. A alegação de omissão ilegal precisa
ser associada à demonstração inequívoca de que a autoridade
impetrada foi ao menos instada a examinar tais circunstâncias
funcionais dos servidores. Situação não verificada neste caso, daí não
haver direito líquido e certo.
Documento eletrônico VDA53991710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:39
Código de Controle do Documento: 2c0ce6a1-dbba-49c5-80fc-4ea6c8ba741f

6. Agravo interno a que se nega provimento, mantida a decisão que
julgou o mandado de segurança sem resolução do mérito por ausência
de interesse de agir e de direito líquido e certo.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno interposto por
e
contra decisão
Adalberto Fernandes da Costa outros
monocrática que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por ausência
de interesse processual e de direito líquido e certo.
Os agravantes, servidores públicos federais cujos empregos foram
transformados em cargos efetivos, com base no art. 243, § 1o, da Lei n. 8.112/1990,
sustentam que a Lei n. 8.270/1991 lhes assegura direito à reclassificação funcional
conforme escolaridade. Alegam omissão da Administração que perdura há mais de três
décadas, argumentando ser desnecessário prévio requerimento administrativo diante de ato
omissivo continuado. Apontam que a petição inicial demonstrou direito líquido e certo
mediante apresentação de diplomas de nível superior, cabendo à Administração realizar a
análise de compatibilidade entre formação e cargos.
Ao final, pleiteiam a reforma do decisório agravado para afastamento das
preliminares e prosseguimento do julgamento de mérito.
Impugnação às fls. 443/446.

É o relatório.
VOTO
A decisão
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravada examinou com acerto as condições da ação, concluindo pela ausência de interesse
processual, requisito essencial ao exercício do direito de ação que pode e deve ser
conhecido de ofício pelo julgador.
Os agravantes insistem que a omissão administrativa prolongada dispensaria
qualquer provocação prévia da Administração, sustentando que exigir requerimento
administrativo representaria formalismo excessivo contrário ao acesso à justiça. Essa
argumentação, contudo, não resiste à análise mais detida da natureza da pretensão deduzida
e dos pressupostos que legitimam o recurso à tutela jurisdicional.
O interesse processual, como condição da ação, exige a demonstração da
necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Essa condição assenta-se na premissa
de que, embora o Estado tenha interesse no exercício da jurisdição para compor conflitos,
Documento eletrônico VDA53991710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:39
Código de Controle do Documento: 2c0ce6a1-dbba-49c5-80fc-4ea6c8ba741f

não convém acionar o aparato judiciário se tal medida for desnecessária. É preciso que a
prestação jurisdicional seja imprescindível e adequada para o caso concreto. Quanto ao
ponto, convém reiterar a noção doutrinária já citada:

Essa condição da ação assenta-se na premissa de que, tendo embora o Estado o
interesse no exercício da jurisdição (função indispensável para manter a paz e
a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa
atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma,
que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e
adequada.
Repousa a necessidade de tutela jurisdicional na possibilidade de obter satisfação
do alegado direito sem a intercessão do Estado – ou porque a parte contrária se
nega a satisfazê-lo, sendo vedado ao autor o uso da autotutela, ou porque a própria
lei exige que determinados direitos só possam ser exercidos mediante prévia
declaração judicial (são as chamadas ações constitutivas necessárias
[...] (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini,
DINAMARCO, Cândido Rangel. 19a
. Edição. São
Teoria Geral do Processo
Paulo: Malheiros. 2003. p. 259).

No presente caso, os agravantes pretendem a reclassificação funcional com
base em dispositivos da Lei n. 8.270/1991, invocando omissão administrativa. No entanto,
a apontada omissão está ligada a ato de ofício que dependeria de avaliação individualizada
da situação funcional de cada servidor, considerando sua formação, ingresso na carreira,
função de aproveitamento e compatibilidade entre a graduação obtida e os cargos de nível
superior existentes na estrutura administrativa.
Não há notícia nos autos de que os insurgentes tenham, em algum momento,
provocado a Administração a se manifestar sobre sua pretensão de reclassificação. Não há
registro de requerimento administrativo formulado e indeferido, de processo administrativo
instaurado e paralisado, de pedido de informações apresentado e não respondido. Não há,
enfim, demonstração de resistência concreta por parte da autoridade apontada como coatora
em examinar a formação de cada um dos impetrantes e o cogitado direito.
A alegação de que a omissão decorre de ausência de regulamentação da Lei
n. 8.270/1991 não supre essa carência. Ainda que se considere que a norma estabeleceu
direito à reclassificação observada a escolaridade, sua efetivação demanda análise
administrativa individualizada que não prescinde de provocação específica pelos
interessados. O fato de a Administração não ter editado regulamentação geral no prazo
legal não autoriza concluir, automaticamente, que cada servidor individual teria direito
líquido e certo à reclassificação pretendida, nem que tenha havido recusa específica quanto
a seu caso concreto.
Documento eletrônico VDA53991710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:39
Código de Controle do Documento: 2c0ce6a1-dbba-49c5-80fc-4ea6c8ba741f

A tese sustentada pelos agravantes levaria à conclusão inaceitável de que
qualquer servidor que se considere titular de direito fundado em lei poderia acionar
diretamente o Judiciário sem sequer comunicar à Administração sua pretensão. Tal
entendimento subverte a lógica do sistema de resolução de conflitos, transformando a via
judicial em primeira e única alternativa, quando deveria ser a última.
O processo judicial representa instrumento custoso para o Estado e para a
sociedade, mobilizando estrutura complexa de recursos humanos e materiais. A
racionalização do acesso à Justiça impõe que esse aparato seja acionado apenas quando
demonstrada a real necessidade da intervenção jurisdicional, ou seja, quando esgotadas as
possibilidades de solução administrativa ou quando evidenciada a recusa da Administração
em atender pretensão legítima.
Exigir a prévia provocação da Administração não configura formalismo
excessivo, mas medida de economia processual e eficiência na solução de conflitos. A
Administração Pública, antes de ser compelida judicialmente, deve ter oportunidade de
examinar a pretensão dos servidores, avaliar os requisitos legais, verificar a documentação
pertinente e manifestar-se fundamentadamente sobre o pleito. Somente diante de recusa
injustificada ou omissão após provocação regular é que se caracteriza a lesão ou ameaça de
lesão a direito, legitimando o apelo à via judicial.
No caso concreto, a ausência de qualquer tentativa administrativa prévia –
fato não negado pelos recorrentes – revela que não há lide instaurada, não há conflito
concreto a ser dirimido, não há resistência demonstrada. O que se pretende é transferir ao
Judiciário o reconhecimento de direitos. Busca-se, na prática, que o Poder Judiciário supra
etapa administrativa indispensável, substituindo-se ao administrador em análise que é de
sua atribuição primária.
A alegação de que a omissão perdura há décadas não altera essa conclusão. O
tempo transcorrido desde a edição da lei não comprova, por si só, que cada um dos
agravantes formulou pedido específico que foi ignorado pela Administração. A inércia
legislativa ou regulamentar não se confunde com resistência individualizada à pretensão
concretamente deduzida.
Para que se configure o interesse de agir no mandado de segurança, é
indispensável que o impetrante demonstre ter buscado a satisfação de seu direito pela via
administrativa e ter se deparado com negativa ou omissão injustificada da autoridade
competente.
Os agravantes sustentam, ainda, que a exigência de prévio requerimento
administrativo violaria o princípio constitucional do acesso à Justiça. Tal argumento não
procede. O acesso à Justiça pressupõe a existência de pretensão resistida, de conflito
Documento eletrônico VDA53991710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:39
Código de Controle do Documento: 2c0ce6a1-dbba-49c5-80fc-4ea6c8ba741f

concreto que demande solução jurisdicional. Não se trata de erigir obstáculos ao exercício
do direito de ação, mas de assegurar que o processo judicial seja utilizado adequadamente,
quando efetivamente necessário, e não como substituto da via administrativa ordinária.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante que toda lesão ou
ameaça de lesão a direito possa ser submetida ao Poder Judiciário. Não assegura, porém,
que qualquer pretensão, ainda não formulada administrativamente, possa ser levada
diretamente aos tribunais. A jurisdição existe para solucionar conflitos, não para suprir
etapas administrativas que o interessado optou por não percorrer.
A racionalização do sistema de Justiça, valor constitucional implícito nos
princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo, exige que os
mecanismos de solução de conflitos sejam utilizados de forma adequada e subsidiária. A
via administrativa, menos custosa e mais célere, deve ser privilegiada quando suficiente
para atender a pretensão do interessado. O Judiciário deve ser acionado apenas quando
demonstrada a impossibilidade ou inadequação da solução administrativa.
No presente caso, não há sequer indício de que a via administrativa seja
inadequada ou insuficiente. Não há notícia de que a Administração tenha recusado pedidos
similares, de que exista orientação normativa contrária à pretensão dos agravantes, ou de
que haja jurisprudência administrativa consolidada no sentido da impossibilidade da
reclassificação.
Veja-se que não se trata de exigir exaurimento da via extrajudicial, como
chega a dizer o recorrente, mas, ao menos, demonstrar que a Administração foi provocada
a agir e se pronunciar a propósito da pretensão que é agora diretamente trazida a este
mandado de segurança.
Essa completa ausência de provocação prévia da Administração revela que os
insurgentes preferiram, simplesmente, ignorar a instância administrativa, optando por
transferir ao Judiciário análise que é, originariamente, de competência do gestor público.
Essa opção não pode ser chancelada sob pena de estimular a judicialização
desnecessária de questões que poderiam ser resolvidas administrativamente.
Ressalte-se que a Constituição Federal confere acesso à proteção jurisdicional
para os casos de "ameaça" ou de "lesão" a direitos (art. 5o, XXXV), o que se coaduna com
o interesse de agir. A propósito do tema, há julgado do STF no sentido de que "[o] art. 5.
" (
inc. XXXV da Constituição não assegura o acesso indiscriminado ao Poder Judiciário
, Relator Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ
. É nessa
RE n. 145.023
18/12/1992)
linha que no
foi reconhecida a indispensável caracterização de pretensão
Tema n. 350/STF
resistida para legitimar o acesso ao Judiciário.
Documento eletrônico VDA53991710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:39
Código de Controle do Documento: 2c0ce6a1-dbba-49c5-80fc-4ea6c8ba741f

A preservação do interesse processual como condição da ação serve ao
propósito maior de assegurar que o Judiciário atue efetivamente como última via de
solução de conflitos, não como primeira instância de análise de pretensões que nem sequer
foram submetidas ao crivo administrativo. Essa diretriz orienta-se pelos princípios da
eficiência, da economia processual e da racionalização do acesso à Justiça, valores
essenciais à construção de sistema jurisdicional sustentável e efetivo.
Finalmente, veja-se que o
atacado conecta a falta de interesse de agir
decisum
com a ausência de direito líquido e certo, relativamente à própria elucidação da omissão da
Administração a ser sanada.
Isso porque a efetiva necessidade da via judicial só estaria realmente
delineada diante de um quadro de omissão concreta da autoridade impetrada. Neste
contexto, vale reiterar (fls. 421/422):

A inicial não delimita a formação e função exercida por cada impetrante,
argumentando que bastaria aludir à suposta omissão para que a ordem fosse
expedida, determinando-se efetivo enquadramento em "categoria de nível superior
".
Sendo assim formulada a pretensão, não basta a mera instrução da exordial com
diplomas de graduação. Seria indispensável vincular a formação de cada um dos
servidores com as respectivas atividades, demonstrar o cargo de ingresso com
precisão, que também precisa ser de nível superior, e assim viabilizar a
demonstração da suposta inércia administrativa em relação ao pedido, o que,
repita-se, não se evidencia, afinal, a Administração nunca foi provocada a se
pronunciar.

Não se cuida, pois, de confundir objeto com mérito, como diz o recorrente,
mas de identificar a completa falha da impetração ao alegar omissão relevante da
Administração sem nem sequer elucidar, minimamente, qual proveito os impetrantes em
tese alcançariam com a segurança mandando a Administração agir.
, nego provimento ao agravo interno, mantendo
ANTE O EXPOSTO
integralmente a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53991710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:39
Código de Controle do Documento: 2c0ce6a1-dbba-49c5-80fc-4ea6c8ba741f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 31.596 / DF
Número Registro: 2025/0313998-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADALBERTO FERNANDES DA COSTA
IMPETRANTE : ANA CLAUDIA COLACO POTTER
IMPETRANTE : ARLINDO CARLOS DE SOUSA
IMPETRANTE : DIANA CRISTINA DE NEVES SOUZA
IMPETRANTE : EDNEUSA LIMA SILVA
IMPETRANTE : FREDERICO CARNEIRO FEITOSA
IMPETRANTE : JOAO MARINHO FILHO
IMPETRANTE : JOSEMAR DIONISIO DA SILVA
IMPETRANTE : JOSÉ PASCOAL DE ANDRADE
IMPETRANTE : JURACY DO NASCIMENTO MONTEIRO
IMPETRANTE : JUVALDO FIGUEIREDO DE PINHO JÚNIOR
IMPETRANTE : KÁTIA ROSEANE ROSAL DE ATAÍDE
IMPETRANTE : LENILDA SILVINO DA SILVEIRA
IMPETRANTE : LEONIRA FERNANDES MACHADO
IMPETRANTE : MARIA DA PAZ COELHO DE ALMEIDA
IMPETRANTE : MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE : MARIA JOSE DE SOUZA BEZERRA LEIROS
IMPETRANTE : MIRIAM GOMES DE SOUZA
IMPETRANTE : ROBSON NICOLAU DINIZ
Documento eletrônico VDA54917541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: f680733d-15b0-4bdd-9a1e-0635e18b1cc9

IMPETRANTE : SEBASTIAO DE SOUZA LEITE
IMPETRANTE : VALBER DE LIMA MAIA
IMPETRANTE : VERÔNICA LIRA PESSOA DE SOUZA
IMPETRANTE : VIRGINIA LUCIA LIMA MENDONCA DA COSTA
ADVOGADOS : LEANDRO ARAUJO CABRAL DE MELO - DF058067
TIAGO JOSÉ GOUVÊA QUIRINO DA COSTA - DF053688
IMPETRADO : MINISTRA DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS
PÚBLICOS
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADALBERTO FERNANDES DA COSTA
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA COLACO POTTER
AGRAVANTE : ARLINDO CARLOS DE SOUSA
AGRAVANTE : DIANA CRISTINA DE NEVES SOUZA
AGRAVANTE : EDNEUSA LIMA SILVA
AGRAVANTE : FREDERICO CARNEIRO FEITOSA
AGRAVANTE : JOAO MARINHO FILHO
AGRAVANTE : JOSEMAR DIONISIO DA SILVA
AGRAVANTE : JOSÉ PASCOAL DE ANDRADE
AGRAVANTE : JURACY DO NASCIMENTO MONTEIRO
AGRAVANTE : JUVALDO FIGUEIREDO DE PINHO JÚNIOR
AGRAVANTE : KÁTIA ROSEANE ROSAL DE ATAÍDE
AGRAVANTE : LENILDA SILVINO DA SILVEIRA
AGRAVANTE : LEONIRA FERNANDES MACHADO
AGRAVANTE : MARIA DA PAZ COELHO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA JOSE DE SOUZA BEZERRA LEIROS
AGRAVANTE : MIRIAM GOMES DE SOUZA
AGRAVANTE : ROBSON NICOLAU DINIZ
AGRAVANTE : SEBASTIAO DE SOUZA LEITE
AGRAVANTE : VALBER DE LIMA MAIA
AGRAVANTE : VERÔNICA LIRA PESSOA DE SOUZA
AGRAVANTE : VIRGINIA LUCIA LIMA MENDONCA DA COSTA
ADVOGADOS : LEANDRO ARAUJO CABRAL DE MELO - DF058067
Documento eletrônico VDA54917541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: f680733d-15b0-4bdd-9a1e-0635e18b1cc9

TIAGO JOSÉ GOUVÊA QUIRINO DA COSTA - DF053688
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRA DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS
PÚBLICOS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: f680733d-15b0-4bdd-9a1e-0635e18b1cc9